Tribunal: TJDFT
Processo: 0009118-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009118-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital constante do ID: 32087916, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que os substituídos ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS, ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR, ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA e ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA renunciaram ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 33051773). Pois bem. Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação do Distrito Federal constante do ID: 32087916, homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 32087917. Homologo a renúncia manifestada por ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS, ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR, ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA e ROSEANA SANTANA RODRIGUES aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS, ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR, ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA e ROSEANA SANTANA RODRIGUES, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de ROSÂNGELA AMARAL GONÇALVES e ROSÂNIA TEIXEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Não há necessidade de nova remessa à Contadoria Judicial, uma vez que os honorários contratuais estão declinados no ID: 33051772. Brasília, 24 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador